Tribunal: STF
Processo: RE 1269159
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Pacificou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que é cabível a incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios fixados em sentença. Contudo, o termo inicial dos juros é a data da citação do executado no processo de execução.
    (…) Cabe salientar que, no caso dos autos, a parte exeqüente requereu a execução dos honorários advocatícios sem a inclusão dos juros de mora (evento 1 - PROCADM3, fls. 171), sendo que a União concordou expressamente com os valores apresentados pelo exeqüente (fls. 186-187). Por conseguinte, a pretensão do exeqüente da existência de saldo remanescente a título de juros de mora, a contar da decisão que os fixou, caracterizou, também, inovação da execução. 
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento” (fls. 67-69, e-doc. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXXVI e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 4º do art. 100 da Constituição da República e sustenta serem devidos juros de mora sobre os honorários advocatícios desde o trânsito em julgado da decisão pela qual fixados.
    Pede “seja conhecido e provido o vertente recurso especial, com o que se haverá de: 
    A) ANULAR O JULGADO REGIONAL porque, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, não foram supridas as omissões insanáveis denunciadas; B) REFORMAR o julgado regional, para que seja reconhecida a preclusão quanto ao pedido de afastamento dos juros incidentes sobre os honorários, já que a União, intimada da decisão que reconheceu a incidência dos juros até a inscrição do crédito no orçamento, manifestou ciência da aludida decisão, sem se opor a ela; C) REFORMAR O JULGADO REGIONAL para que seja reconhecida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou; D) REFORMAR a decisão ora recorrida para reconhecer a possibilidade de incidência dos juros de mora ao menos até a definição do quantum debeatur” (fls. 142-143, e-doc. 2).
     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar, pois, embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, suportada por provas, não podendo este Supremo Tribunal reexaminar o quadro.
    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    5. A alegação de contrariedade ao § 4º do art. 100 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora